Tribunal: STF
Processo: AI 372533
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
 TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na instância
de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi
 improvido por
fundamentos legais, infraconstitucionais.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal, no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
 Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
 infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.